Tribunal: TCU
Processo: 011.540/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5057/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.540/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Viana Matos (XXX.067.587-XX); Ana Lúcia Brito Padilha Carvalho (XXX.839.641-XX); Bárbara Rosalino Pinheiro Matos (XXX.635.577-XX); Cristiane Márcia Brito Padilha (XXX.440.901-XX); Dirsa Britos de Barros (XXX.361.381-XX); Eleci Viana (XXX.572.667-XX); Eva Domingues de Mello (XXX.380.642-XX); Ilaise Clairefont de Souza Mello (XXX.198.152-XX); Josy Andreia Viana Matos (XXX.930.437-XX); Marcelle Bianca Marquini Matos Costa Assis (XXX.467.897-XX); Maria Egídia Malveira Silva (XXX.156.333-XX); Nayara Willians Lima Matos (XXX.185.247-XX); Raisa Leivas Dias (XXX.709.160-XX); Rosângela Maria da Costa Dias (XXX.083.419-XX); Taina Williams Lima Matos (XXX.725.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.